Tribunal: TJDFT
Processo: 0723061-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ. NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI DE REGÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N.o 11.343/2006. ESCOLA, GRUPAMENTO DOS BOMBEIROS E BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR. PANDEMIA. COVID-19. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A quantidade de droga apreendida não se mostra suficiente para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, eis que a natureza (natural ou industrializado) e a quantidade do entorpecente devem ser conjuntamente avaliados para fim de negativação e reprovação da conduta. Precedentes.
2. Restando comprovado nos autos que o tráfico foi realizado nas imediações de escola, do Grupamento de Bombeiros Militar do DF e do Batalhão da PMDF, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas.
3. O fato de o crime ter ocorrido durante a suspensão das aulas presenciais e sem aglomeração em razão da pandemia não afasta a causa de aumento, por se tratar de circunstância objetiva.
4. Recurso parcialmente provido.